Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729710-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE DO CARMO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, atinente à restituição de contribuição previdenciária (processo no 15.106/93), reconheceu haver excesso de execução. A agravante alega que a limitação das parcelas devidas até a vigência da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94 configura violação à coisa julgada. Assevera que tais normas são anteriores ao trânsito em julgado e não houve adequada insurgência do Distrito Federal para que houvesse tal limitação ainda na fase de conhecimento. Aduz a impossibilidade de alteração do termo final das parcelas, expressamente constante da decisão exequenda. Discorre sobre a inaplicabilidade das alíquotas da contribuição previdenciária fixadas na legislação federal, relativamente aos servidores distritais, sujeitos a regramento próprio da competência legislativa do Distrito Federal. Assevera que a correção monetária deve observar o índice aplicável aos tributos federais, notadamente a Selic a partir da sua instituição. Acresce que devem ser cumulados juros de mora de meio por cento (0,5%) ao mês, em respeito à coisa julgada. Aduz que a decisão agravada é nula por deficiência da fundamentação, vez que deixou de examinar as alegações que opôs à impugnação, ressaltando que não se limitou a objetar a ausência de apresentação de planilha de cálculo pelo devedor. Acresce que a impugnação não poderia ter sido conhecida quanto ao suposto excesso de execução sem que o devedor tivesse indicado o valor que reputasse correto. Afirma haver “perigo de dano, sendo que a tutela deve ser concedida a fim de evitar a expedição de RPV eivada de vícios, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o processo de origem e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para fixar a extensão da lesão entre janeiro de 1992 e julho de 1999, bem como para assentar que a atualização do débito deve observar os índices de correção relativos aos tributos federais, notadamente a Selic, cumulativamente aos juros de mora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, note-se que ainda não foi determinada a expedição de ordem de pagamento. Ao revés, a decisão determinou que tal se daria após a preclusão (ID no 61718618). Como pende o presente recurso, em princípio, seria possível o pagamento dos valores incontroversos, na forma do art. 535, § 4o, do CPC. Porém, a pretensão recursal vai no sentido oposto ao recebimento de tais parcelas. Assim, como a própria agravante sustenta que se deve aguardar a preclusão, providência já determinada na decisão, nada há a prover neste momento. Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator